Tribunal: TJMT
Processo: 1032973-02.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032973-02.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GEOVANE JOSE SANTOS - CPF: 050.715.391-01 (RECORRIDO), ANDREA ISA DE OLIVEIRA KROUMAN - CPF: 045.381.211-26 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSFERÊNCIA VIA PIX – FRAUDE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SÚMULA 02 DA TRU – RECURSO INOMINADO IMPROVIDO MONOCRATICAMENTE – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA – INSUSTENTABILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL MANEJADA NO PRESENTE AGRAVO INTERNO – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamada Itaú Unibanco S/A em face da decisão monocrática que negou improvimento ao recurso inominado por ela interposto mantendo a sentença que condenou a parte recorrida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral e ao pagamento do valor de R$1.746,49 (um mil, setecentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos), a título de dano material.

2.

Pretende a parte agravante/reclamada a reforma da decisão monocrática a fim de alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos formulados na inicial aduzindo para tanto a existência de fundamentação extra petita; cerceamento de defesa ante o indeferimento do depoimento pessoal da parte; ausência de falha na prestação de serviços e, subsidiariamente, que seja reduzido o montante fixado a título de indenização por dano moral.

3.

Não a
ssiste razão ao que pleiteado pela parte agravante/reclamada.

4.

A parte autora se desincumbiu do seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso I) na medida em que demonstra a ocorrência do fato constitutivo de seu direito conforme documentação encarta aos autos (Id. no 232475217; Id. no 232475218 e Id. no 232475219).

5.

Lado outro, em razão não só da norma processual geral (CPC, art. 373, inciso II), como também da norma especial (CDC, art. 6o, inciso VIII), competia à parte agravante/reclamada a contraprova capaz de demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pela parte autora, o que, todavia, não restou verificado.

6.

Infere-se do caderno probatório que após a comunicação dos fatos a instituição reclamada não empreendeu diligências suficientes a solucionar o impasse verificado ante a realização de movimentações financeiras não autorizadas pela parte reclamante.

7.

Colhe-se ainda dos autos que além da movimentação contestada pela parte autora, após a comunicação dos fatos à parte reclamada, essa ainda realizou o bloqueio da conta bancária de titularidade da parte autora, fato que não restou suficientemente justificado.

8.

Não se afigura no caso em exame a ocorrência da aventada decisão
extra petita
, porquanto os fundamentos declinados na decisão monocrática se entrelaçam à causa de pedir e ao pedido, tratando-se de fundamentação que adequa legitimidade ao que deliberado pelo juízo
a quo
, valendo observar que a referida menção à inexistência de abertura do MED – Mecanismo Especial de Devolução apenas se constitui como fundamento a fim de demonstrar que havia diligência que poderia ser empregada pela parte reclamada, porém, todavia, não o fez.

9.

Nesse sentido é a jurisprudência: (N.U 1062732-77.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)
.

10.

Vale dizer, referida comprovação, acaso existente, emprestaria fundamento ao afastamento da responsabilidade que se aplica à parte reclamada, porquanto demonstraria a efetivação de atos que lhe eram possíveis a fim de afastar ou minorar os danos experimentados pela parte autora.

11.

Diante da ausência de comportamento que era esperado da parte autora acerca do que lhe era apresentado acaba por revelar situação indicativa de responsabilidade objetiva na forma da Lei (CDC, art. 14).

12.

A hipótese dos autos assenta fundamento à aplicação do entendimento firmado pela Súmula no 479 do STJ.

13.

Configurada, pois, a falha na prestação do serviço, quer pela operacionalização de movimentações bancárias alheias à vontade da parte autora, bem assim o bloqueio efetivado, sem a demonstração de diligências suficientes a afastar ou minorar o dano experimentado pela parte, acaba por revelar situação condizente com a configuração tanto do dano material, quanto do dano moral.

14.

Nesse sentido, quanto ao dano material esse restou configurado no montante equivalente ao valor movimentado indevidamente na conta bancária de titularidade da parte autora, o que, conforme a prova dos autos aponta o montante de R$1.746,49 (um mil, setecentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos).

15.

Lado outro, não se há de trilhar caminho capaz tanto de afastar a condenação a título de dano moral, quanto à sua redução.

16.

O dano moral se afigura presente ante a falha na prestação do serviço que aflige a parte autora no que tange à movimentação de valores de sua conta bancária sem o seu consentimento, fato que impõe achaque ao princípio da confiança que se estabelece na relação contratual vigente entre as partes, eis que dentre os critérios a serem utilizados na escolhe da instituição bancária, a segurança é um dos primordiais para a escolha da instituição onde a parte creditará os valores de sua propriedade.

17.

Acerca do valor fixado pelo juízo
a quo não
se impõe qualquer modificação, eis que adota valor suficiente a impor tanto o caráter pedagógico à parte agravante, quando o caráter reparatório à parte agravada, sem que de tal montante se verifique a ocorrência do vedado instituto jurídico do enriquecimento sem causa da parte ofendida.

18.

Nesse sentido colhe-se da jurisprudência da Turma Recursal: (N.U 1015102-39.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)
; (N.U 1001235-20.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024); (N.U 1004452-39.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, Publicado no DJE 16/09/2024) e (N.U 1034026-81.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025).

19.

A prova dos autos não chancela a possibilidade de julgamento diverso daquele proferido monocraticamente, eis que suficientemente comprovada a ocorrência do dano e a consequente responsabilidade da parte reclamada.

20.

Este relator, não verifica motivos para alteração da decisão monocrática, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão recorrida.

21.

Pelo exposto, conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença prolatada na origem.

22.

Adequo, todavia, o ato sentencial no que tange aos consectários legais, eis que tal capítulo da sentença se configura como matéria de ordem pública e, portanto, pode ser, de ofício, adequado.

23.

Nesse sentido,
deverá a condenação por
dano material
ser acrescida de juros de mora que corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da citação e a correção monetária ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir do efetivo prejuízo, com a ressalva da segunda parte do § 1o do art. 406 do Código Civil
e a condenação por dano moral
acrescida de juros de mora que corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da citação e a correção monetária ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir do arbitramento, com a ressalva da segunda parte do § 1o do art. 406 do Código Civil, mantendo os demais capítulos da sentença
.

24.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento da multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4o).

25.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determinam de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

26.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4o do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

27.

É como voto.

Juiz

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025